Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS EM FAVOR DE NASCITURO. LEI N.o 11.804/2008. TUTELA DE URGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO VALOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Segundo o art. 6o, caput, da Lei n.o 11.804/2008, “Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.”
2 – Afigurando-se elevada a obrigação provisória instituída em desfavor do Genitor do nascituro (alimentos gravídicos), promove-se ligeira redução de seu valor para melhor adequá-la ao binômio possibilidade/necessidade.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.